Tribunal: STF
Processo: ARE 851378
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIOS. QUESTÃO QUE CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. EXTENSÃO A INATIVOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A TRABALHADORES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A questão suscitada que constitui inovação recursal, não apresentada nas razões do recurso extraordinário, motivo pelo qual não devem ser apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. A solução da controvérsia demanda análise da legislação infraconstitucional pertinente, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal.



    3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da controvérsia envolvendo extensão a inativos, beneficiários de plano de previdência privada complementar, de vantagem outorgada a empregados em atividade, por não se tratar de matéria constitucional. Precedente: RE 590.005-RG, Rel. Min. Cezar Peluso.



    5. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.